Tribunal: TJDFT
Processo: 0195966-43.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0195966-43.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: CUSTODIO BARBOSA DE CARVALHO DESPACHO Analisadas as petições de IDs 16480156 e 16837417, determino a remessa dos autos ao il. Relator do Recurso Inominado, porque assim é o que determina a norma do art. 1.040 do CPC após a publicação do acórdão, para aplicar, se for o caso, a tese resultante do julgamento. Ademais, sabidamente, embargos de declaração, de regra, não têm efeitos infringentes (RE 661.702, TEMA 546/STF). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal